Tribunal: TJES
Processo: 5021914-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021914-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON RODRIGUES CORONEL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021914-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ADILSON RODRIGUES CORONEL

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
POR INADIMPLEMENTO
.
FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO ESTORNADA.
PEDIDO DE DANOS MORAIS IMPROVIDO EM SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
SENTEN
ÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8862097. Contrarrazões no Id. 8862100.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8862097), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça deferido).

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual o autor, ora recorrente, pretende a condenação da recorrida, fornecedora de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais, devido interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

A interrupção teria ocorrido por inadimplemento do consumidor, que solicitou desconto automático na conta de luz, sendo esse regular até começar a ocorrer o estorno dos valores debitados sem seu conhecimento, restando seis meses inadimplente.

O erro causou um atraso de três dias sem luz, resultando em danos como perda de alimentos e desconforto. Busca ressarcimento pelo dano causado pela interrupção do serviço de luz devido à falha operacional da EDP.

Em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC”.

A r. Sentença objurgada leva em consideração que os estornos alegados pelo Autor ocorriam desde a data que optou por colocar o pagamento de forma automática, acerca de nove meses, sendo que poderia a ter percebido em simples consulta ao seu extrato que não estava sendo debitado o valor de sua conta, principalmente, considerando o longo período passado e o valor elevado das faturas.

Inconformada, a parte autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, informando que os atrasos de pagamento se deram por erro do réu.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Entretanto, mesmo que a situação em análise seja contemplada pelas regras consumeristas, entende-se que o autor não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo necessário concordar com o entendimento do r. juízo primevo.

Explica-se: Da análise dos autos percebe-se que o autor, conforme já esclarecido em Sentença, não apresenta informações sobre a suficiência de saldo para quitação do débito automático, ou comprovação de contato com o banco para solução do problema, podendo o problema não ter nenhuma relação com a recorrida.

Além disso, os estornos, ao contrário do narrado na inicial, ocorriam desde que o autor optou pelo débito em conta, sendo certo que a devolução do montante deveria ser perceptível em sua conta bancária desde que começou a situação relatada.

Ademais, não é possível auferir com clareza os danos morais supostamente suportados pelo recorrente, inexistindo comprovação de que a não comprovada falha na prestação de serviços ensejou prejuízos concretos à sua honra. Alega que o serviço de energia foi suspenso por três dias, mas o corte causado pelo inadimplemento, por si só, sem comprovação de que ocorreu indevidamente, não gera dano moral
in re ipsa
.

Assim, entendo que o recorrente não demonstrou o cabimento da indenização por danos morais no caso concreto, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)